Tribunal: TJSP
Processo: 1005384-85.2019.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura ao nível do punho e da mão esquerda - Comprovação das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.